Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DO CONSUMIDOR (POR EQUIPARAÇÃO). ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO EVIDENCIADA AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. NOVA APRECIAÇÃO EQUITATIVA E PROPORCIONAL.

I. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora (por equiparação), tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da pessoa jurídica que lançou indevidamente os débitos (art. 14 – teoria do risco do negócio).
II. Dado o reconhecimento da inexistência do vínculo jurídico contratual entre as partes resulta injustificada a cobrança perpetrada (descontos em proventos).
III. Além da ausência de impugnação do valor indevidamente descontado que foi retratado na petição inicial, em razão também da revelia, a parte autora comprovou os descontos indevidos que totalizam R$ 231,60 (data do ajuizamento da ação), realizados sobre seu benefício previdenciário.
IV. Consequentemente há de ser procedida a condenação da demandada à restituição em dobro das parcelas descontadas. No ponto, o recurso é de ser provido.
V. De outro giro, a situação fática apresentada não supera o dissabor do cotidiano vinculado à própria demora da demandante em buscar o ressarcimento dos valores descontados o mais rápido possível (e não passados oito meses); assim, é insuficiente para subsidiar a reparação por danos extrapatrimoniais, por ausência de afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade da parte autora (Código Civil, art. 12 e 186). No capítulo, o recurso não prospera.
VI. Não observados, na decisão ora revista, os critérios balizadores dos honorários advocatícios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porque fixados sobre o valor atualizado da causa, quando o correto seria sobre o valor da condenação, qual seja, R$ 231,60.
VII. Dado o caráter acessório (e residual) da única matéria divergente (dosagem dos honorários de sucumbência), bem como da prevalência (por maioria) do voto do e. 2o Vogal, em relação à mais valia dessa rubrica, faço constar, por economia processual, o ajuste (agora a maior) na parte dispositiva, de sorte a excepcionalmente dispensar a modificação da relatoria, em homenagem ao princípio da colegialidade.
VIII. Apelo conhecido e parcialmente provido. Honorários corrigidos de ofício.